Tribunal: STM
Processo: 7000119-48.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000119-48.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: WALLYSON DIOGO DA ROSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão, na
parte em que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000119-48.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: WALLYSON DIOGO DA ROSA, Civil.
AGRAVADA: A Decisão monocrática do Ministro-Presidente que inadmitiu o Recurso Extraordinário nº
7001305-43.2019.7.00.0000/BR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF
no tocante à repercussão geral. princípioS dO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. tema 660/stf. DEMAIS ARGUMENTOS
DEFENSIVOS NÃO APRECIADOS. não interposição do cabível agravo em recurso
extraordinário pela parte. manutenção da decisão recorrida.
1. Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso
V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, como se verifica no julgamento do ARE 748.371/RG.
3. Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar
em apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
4. Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não
se aplica ao feito.
5. Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da
Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em
Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: WALLYSON DIOGO DA ROSA, Civil.
AGRAVADA: A Decisão monocrática do Ministro-Presidente que inadmitiu o Recurso Extraordinário nº
7001305-43.2019.7.00.0000/BR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (autos nº 119-48.2020,
evento 1), em favor de WALLYSON DIOGO DA ROSA, Civil, com fundamento no art.1.012 do CPC, e
art.118, inc. I, do Regimento Interno do STM, contra Decisão deste Presidente que não admitiu o Recurso
Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a" e inciso V do Código de Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[2]
(autos nº 1305-43.2019, evento 8).

Consta dos autos que o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do civil
WALLYSON DIOGO DA ROSA como incurso no delito tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal
Militar[3] (APM nº 128-52.2015, evento 1, documento 2).

O Réu foi citado por edital em 20 de julho de 2016, nos termos do art. 277, inciso V, alíneas "a", "c" e
"d", do CPPM[4], tendo em vista que todas as tentativas de citá-lo pessoalmente foram infrutíferas (evento
1, documento 4).

Em 27 de fevereiro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
CJM, após rejeitar a preliminar de incompetência da JMU, por unanimidade, condenou o Acusado (revel) à
pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do CPM, sem o benefício do
sursis por vedação legal, fixando o regime inicial aberto para a execução da pena e o direito de apelar em
liberdade (evento 1, documento 8).

Inconformada com a Sentença, a DPU interpôs recurso de Apelação em 20 de março seguinte.
Aduziu, preliminarmente, a incompetência da Jurisdição Especial Militar para o processamento e o
julgamento da presente Ação Penal Militar contra Civil, diante da ausência de condição de procedibilidade, e
pediu que fossem os autos encaminhados à Justiça Comum; ou caso se entendesse pela competência da
Justiça Castrense, fosse declarada a incompetência do Conselho Permanente de Justiça. Pugnou, ainda, a
aplicação, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores da legislação comum, com
fulcro no art. 439, letra "f", do CPPM[5] c/c o artigo 42, § 2º, do Estatuto dos Militares[6].
.
No mérito, requereu a absolvição, em razão da ausência de prova da existência do fato ou de prova
suficiente para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 439, "a" ou "e", do CPPM[7] (autos nº
292-43.2018, evento 1).

Em Sessão de 21 de março de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça Militar da União

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6
para processar e julgar o feito; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito; por unanimidade, rejeitou a
terceira preliminar defensiva, de aplicabilidade da Lei nº 9.099/95, e considerou constitucional o art. 90-A
da Lei nº 9.099/95[8] e inaplicável a referida Lei aos feitos da Justiça Militar. Em seguida, o Tribunal, por
maioria, rejeitou a preliminar de nulidade da citação válida, por inaplicação do art. 366 do CPP[9] ao
Processo Penal Militar. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente Apelo,
para manter íntegra a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 40 e 46).

Inconformada, a DPU interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados nesta Corte sob o nº
7000510-37.2019.7.00.000, em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação (evento 54).

Em suas razões, pugnou pela procedência dos Infringentes para prevalecer o voto vencido, com a
reforma do Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000292-43.2018.7.00.0000, acolhendo-se a
preliminar arguida pela DPU de nulidade do feito por ausência de citação válida, determinando-se a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consectária anulação
de todos os atos processuais subsequentes à citação por edital (autos nº 510-37.2019, evento 1).

Em Sessão de 08 de outubro de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado, mantendo íntegro o Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator,
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (evento 33).

Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário (evento 43).

Em suas razões, aduziu que o julgamento à revelia no processo penal militar, após o não
comparecimento do réu citado por edital (citação ficta), sem que se lhe tenham oportunizado condições
reais de ser ouvido, afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; que, de
acordo com os referidos princípios, todo acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal
proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.

Prosseguiu alegando que a citação por edital priva o réu da possibilidade de se defender,
dificultando, ainda, a atuação da Defesa, que desconhece os reais motivos ou circunstâncias existentes que
poderiam justificar o cometimento do fato. Aduz violação ao Pacto de São José da Costa Rica em seu artigo
8º, item 2, alíneas "b" e "d"[10], e ao art. 14, item 3, alínea "a" do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos[11].

Ao final, requereu que o Apelo Extremo fosse conhecido e provido, para cassar o Acórdão proferido
nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000648- 04.2019.7.00.0000, por ofensa aos citados princípios
constitucionais (autos nº 1305-43.2019, evento 1).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do seu Subprocurador-
Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, pugnou pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário por
ausência do requisito da repercussão geral e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).

Por Decisão deste Presidente, não foi admitido o Recurso Extraordinário, sendo negado seguimento
para o STF.

Quanto à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, a negativa de seguimento foi fundamentada no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil.

No que tange à inaplicabilidade do artigo 366 do CPP comum à Justiça Militar, foi negado
seguimento ao RE com fundamento no inciso V do aludido artigo 1.030 do CPC. Ambos os casos também
foram embasados no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa.

Nas razões do presente Agravo, aduz que "...o princípio da especialidade não pode representar
obstáculo intransponível e absoluto à aplicação de normas que trazem garantias ao cidadão, no caso em
questão a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum. A citação do Acusado é pressuposto

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6
para o respectivo interrogatório, sendo certo que, sem a devida citação, não há como exercer o direito de
ser ouvido pelo Juiz, acarretando infringência a princípios constitucionais, restando clara a violação ao art.
5º, incs. LIV e LV, da Carta Federal [12], concernente aos princípios do devido processo legal, ampla defesa
e contraditório, cabendo a anulação do processo diante do prejuízo causado".

Afirma que "(...) há julgado no STF a respeito da aplicação do art. 366, do Código de Processo Penal
Comum, na Justiça Militar da União, tal qual o HC 126082. Mas, atente-se que a matéria não está decidida
em repercussão geral".

Ao final, requer, "(...) em plano inicial o repensamento da monocrática Decisão; se não, que o ínclito
plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e dê provimento ao presente Agravo Interno para reformar
a Decisão do Ministro Presidente e admita o Recurso Extraordinário, que pleiteia a aplicação do art. 366, do
CPP, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente
anulação de todos os atos processuais a partir da citação".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JUNIOR, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do Agravo e, no
mérito, pelo seu desprovimento (autos nº 119-48.2020, evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[13], e do art. 118, inciso III,
do RISTM[14].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum
vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"(...) O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou atendido
com relação à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal [10] em
sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
Entretanto, no que tange à alegada afronta, o Plenário Virtual do STF, por meio do
julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a aplicabilidade por analogia do
art. 366 do CPP em substituição aos arts. 277 e 292 do CPPM [15] por esta Corte nos
Acórdãos combativos.
Eis o teor do correspondente tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013) (Grifos nossos).
De outro lado, é pacífico o entendimento desta Corte em relação à inaplicabilidade do
artigo 366 do CPP comum à Justiça Militar. A incidência do Código de Processo Penal

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6
comum se dá somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna na
lei. Induvidoso que a legislação especial é clara quanto à situação do revel, não se
justificando a utilização do Código de Processo Penal.
Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso, in verbis:
PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no
Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia
e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do
Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça
de 31 de agosto de 2011" (HC 126.082, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG
10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).
No mesmo sentido:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isto porque "O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar [16] dispõe
a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. (...). No julgamento do HC nº 86.854, a 1ª
Turma desta Corte decidiu não ser possível mesclar os regimes penais comum e
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob
pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
especialidade" (HC 91.225, Rel. Min. Erros Grau).
8. Diante do exposto, com base no art. 192 c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Publique-se (RHC nº 130.235.
Rel. Min. Roberto Barroso. Julgado em 3/11/2015. Dje-221. Divulgado em
05/11/2015 e Publicado em 60/11/2015)".

Como visto, foi aplicado à hipótese, o tema 660 do STF. Assim, assiste razão à Defesa ao afirmar que
aquela Corte Suprema não decidiu em repercussão geral sobre a não aplicação do art. 366 do Código de
Processo Penal comum à Justiça Militar da União.

Entretanto, aquela Corte decidiu que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal deve ser direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da
suposta ofensa depende de análise de Lei ordinária.

E isso o STF decidiu em sede de repercussão geral, culminando na edição do referido tema.

No caso, para verificar a alegada ofensa, seria necessário o cotejo com a interpretação dada pelo
STM ao art. 366 do CPP comum.

Agora, caberia ao Agravante, no presente Agravo Interno, demonstrar que a tese firmada pelo STF no
referido precedente não se aplica ao feito, ou seja, que não seria necessária a análise pela Suprema Corte
da interpretação conferida pelo STM ao art. 366 do CPP para se chegar à verificação da afronta
constitucional alegada nas razões do Recurso Extraordinário.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na
Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo".

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese adotada no decisum
impugnado de que, para aferir se houve de fato ofensa ao princípio do devido processo legal, seria
necessário o reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo Tribunal Castrense.

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este
Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de
novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base no Tema 660 da Suprema Corte, apenas
afirmando que o STF não decidiu, em sede de repercussão geral, acerca da não aplicação do art. 366 do
Código de Processo Penal comum por esta Justiça Especializada.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão na parte em que, com base
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, não admitiu o Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
"a" - a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral;
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134.

3 Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão: Pena - reclusão, de três a oito anos.

[4] Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
V - por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;

[5] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
f) estar extinta a punibilidade.

[6] Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção
ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.

§ 2° No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem
da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime.

[7] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não
haver prova da sua existência;
e) não existir prova suficiente para a condenação.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6

[8] Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

[9] Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.

[10] Artigo 8º - Garantias judiciais:
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não
for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua
escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor.

[11] Artigo 14
1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o
direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter
penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A
imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade de um julgamento, quer por
motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade
democrática, quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na medida em que
isso seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a
publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida
em matéria penal ou civil deverá torna-se pública, a menos que o interesse de menores exija
procedimento oposto, ou processo diga respeito à controvérsia matrimoniais ou à tutela de
menores.
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as
seguintes garantias:
a) de ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da
natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada; (...)

[12] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[13] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[14] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

[15] Revelia do acusado.
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/10/2020 13:54:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124a055e6